Tribunal: TJDFT
Processo: 0733553-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. COMPARECIMENTO DA PARTE RÉ NA SERVENTIA JUDICIAL NO CURSO DO PERÍODO DE RECESSO FORENSE. CONTAGEM DO PRAZO PARA RESPOSTA A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. EMBARGOS À MONITÓRIA OPOSTOS INTEMPESTIVAMENTE. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELO RÉU. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 231, inciso III, do Código de Processo Civil, considera-se dia do começo do prazo, “a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria”.
2. Evidenciado que a citação do réu ocorreu na data em que foi certificado o seu comparecimento à Secretaria do Juízo e que, na data em questão ainda estava em curso o período de recesso forense, o prazo para oposição de embargos à monitória iniciou-se no primeiro dia útil subsequente ao término do recesso.
3. Opostos embargos à monitória após o prazo legal, mostra-se correto reconhecimento da intempestividade da peça de defesa, circunstância que impede o exame das questões fáticas suscitadas pela parte ré.
4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.